Tribunal: TJDFT
Processo: 0721074-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721074-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: DISSÍDIO COLETIVO DE GREVE (988) SUSCITANTE: DISTRITO FEDERAL, SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Agravo Interno (ID 72386821). Trata-se de agravo interno (ID 72386821) interposto pelo SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL – SINPRO/DF contra a decisão de ID 72332237, por meio da qual foi deferida a tutela provisória de urgência vindicada pelo DISTRITO FEDERAL no presente dissídio coletivo de greve. Nas razões recursais, o sindicato agravante postula a reconsideração da decisão agravada e, caso assim não se entenda, a reforma pelo Colegiado, a fim de que seja indeferido o pedido de tutela provisória de urgência formulado pelo ente distrital. É a síntese do necessário. Por ora, mantenho a decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência no ID 72332237, cabendo a revisão da decisão agravada pelo colegiado. Retornem os autos à Secretaria para que seja intimado o agravado, DISTRITO FEDERAL, a oferecer contrarrazões ao agravo interno, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 1.021, § 1o, do CPC), já considerada a prerrogativa de contagem de prazo em dobro (art. 183 do CPC). Após, dê-se vista ao Parquet para se manifestar sobre o agravo interno interposto. Petição de ID 72386731 Por meio da petição de ID 72386731, o DISTRITO FEDERAL veio aos autos se manifestar sobre o mandado devolvido pelo Oficial de Justiça com informação de que não houve o seu efetivo cumprimento (ID 72370438). Na oportunidade, o ente distrital salienta que o SINPRO/DF já está ciente da decisão liminar, manifestando-se publicamente no sentido de que não irá cumprir a determinação judicial exarada e de que irá interpor recurso contra a decisão. Requer, assim, seja declarada a validade e eficácia do ato de citação e “determinada a citação pessoal dos dirigentes do sindicato, caso Vossa Excelência entenda que os atos descritos no item “a)” são insuficientes, no evento “Eleição do Comando de Greve”, a ser realizado aos 2 de junho de 2025, às 9:00 horas, na sede do SINPRO (SIG), conforme as publicações disponíveis no Instagram do sindicato (@sinprodf)” (ID 72386731 – pág. 5). É a síntese do necessário. Decido. Com efeito, o SINPRO/DF já interveio nestes autos, até mesmo oferecendo contestação e apresentando reconvenção (ID 72300644). Dessa forma, não há como desconsiderar o seu comparecimento espontâneo e a perfectibilização de sua citação, em face do comparecimento espontâneo a estes autos. Aliás, a procuração juntada aos autos com poderes específicos para atuar neste dissídio coletivo de greve supre a necessidade de citação (ID 72269407). Nessa esteira de intelecção, confira-se a jurisprudência do STJ: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INTERNO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA AÇÃO. CITAÇÃO SUPRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A juntada de procuração com poderes para atuar no processo específico e a interposição de recurso contra o deferimento de liminar demonstram o conhecimento inequívoco do réu acerca da demanda, suprindo a necessidade de citação. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.500.700/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. FUNDAMENTOS DA DECISÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. CPC/2015. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAS. RELAÇÃO PROCESSUAL FORMADA. CABIMENTO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. PROCURAÇÃO. AUSÊNCIA. IRREGULARIDADE SANÁVEL. PODERES ESPECIAIS. INDICAÇÃO EXPRESSA DO PROCESSO. EQUIVALÊNCIA. VERBA HONORÁRIA. VALOR DA CAUSA BAIXO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. CPC/2015, ART. 85, §§ 2o, 8o E 8o-A. 1. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ). 1.1. O agravante não impugnou de forma específica os fundamentos relacionados ao mérito da decisão agravada, que demonstrou o cumprimento, pela autoridade reclamada, da determinação proferida por este Tribunal Superior nos autos do REsp n. 1.636.704/SP. 2. Quando aperfeiçoada a relação processual nas reclamações ajuizadas na vigência do CPC/2015, é cabível a condenação da parte vencida no pagamento de honorários sucumbenciais com fundamento no art. 85, caput, da lei processual civil. Precedentes. 2.1. No caso concreto, a parte beneficiária do ato reclamado compareceu aos autos e ofereceu contestação, aperfeiçoando a relação jurídica processual (CPC/2015, art. 239, § 1o). 3. O comparecimento espontâneo, como ato que supre a citação da parte (art. 214, § 1o, do CPC/1973), também ocorre nos casos em que a procuração outorgada confere poderes gerais e contém dados específicos sobre o processo em que se dará a atuação. Precedentes. 4. A ausência de mandato é irregularidade sanável, com a possibilidade de se aplicar as disposições contidas nos art. 76, 662, e 932, § ún., do CPC/2015. Precedentes. 4.1. Os agravados regularizaram sua representação processual, juntando aos autos instrumento de mandato com expressa referência ao número do processo para o qual o advogado foi incumbido de atuar. 5. Conforme dispõe o art. 85, § 8o, do CPC/2015, "[n]as causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o". 5.1. No caso concreto, o proveito econômico afigura-se imensurável, e o valor da causa é muito baixo, razão pela qual a situação dos autos subsume-se à hipótese de que trata o dispositivo legal, na estrita aplicação do entendimento firmado na tese n. 2 do Tema Repetitivo n. 1.076. 5.2. O parágrafo 8o-A do art. 85 do CPC/2015 determina que "para fins de fixação equitativa de honorários sucumbenciais, o juiz deverá observar os valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil a título de honorários advocatícios ou o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o deste artigo, aplicando-se o que for maior". 5.3. Na espécie, o valor dos honorários advocatícios de sucumbência foram arbitrados com observância do valor mínimo previsto na Tabela de Honorários aprovada pela OAB/SP. 6. O arbitramento de honorários por equidade não exige observância do limite máximo previsto no § 2o do art. 85 da lei processual. 7. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt na Rcl n. 47.536/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 29/10/2024, DJe de 5/11/2024.) Todavia, relativamente à multa cominatória fixada, é importante observar o conteúdo do Enunciado no 410 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento da obrigação de fazer ou não fazer”. Nesse sentido, confira-se a ementa dos seguintes julgados do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. MARCA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. "ASTREINTES". INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. IIMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA PENALIDADE. 1. "É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (EREsp 1.360.577/MG, Corte Especial, DJe 7/3/2019). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.943.686/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023.) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECLAMO PARA AFASTAR A COBRANÇA DE MULTA DIÁRIA ANTE A AUSÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR - INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVADO. 1. Conforme entendimento desta Corte é necessária "a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil" (EREsp 1.360.577/MG, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.942.092/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 6/3/2023.) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIA ORDINÁRIA. NECESSIDADE. I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento interposto pela Empresa de Tecnologia da Informação e Comunicação do Município de São Paulo - Probam S.A. contra a decisão que, nos autos da execução ajuizada contra Primesus Soluções Empresariais S.A., acolheu a impugnação, determinando o afastamento da multa executada (astreintes). II - No Tribunal a quo, a decisão foi reformada, para determinar a incidência das astreintes, independentemente da intimação da parte, bastando a intimação do advogado via imprensa oficial. Esta Corte conheceu do agravo para dar provimento ao recurso especial . III - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é necessária a intimação pessoal para o cumprimento da decisão que determina o pagamento das astreintes. IV - A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes fundamentos: "As obrigações de fazer, quando judicialmente determinadas, tornam-se automaticamente eficazes, contando-se o prazo de que a parte dispõe para cumpri-las a partir do trânsito em julgado da sentença ou da publicação do despacho de "Cumpra-se", em hipótese de recurso. Nesse sentido a atual leitura do Superior Tribunal de Justiça quanto à Lei n. 11.232/2005, superando o enunciado da Súmula 410, anteriormente fixado. Verifique-se: [...] Em igual sentido: AgRg no REsp 37080/ RJ, Rel. MINISTRO MARTINS, DJe 30. 9. 2013; AgRg no REsp 102561/ RS, Rel. MINISTRA NANCY ANDRIGHI , DJe 29. 6. 2012. Sendo assim, em que pese a posição adotada na r. decisão agravada, desnecessária a intimação pessoal para exigir o valor da multa diária, bastando a intimação do advogado via imprensa oficial." V - Como se verifica dos trechos acima expostos, o entendimento do Tribunal de origem está em confronto com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: (AgInt nos EAREsp n. 1.467.179/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022 e AgInt no REsp n. 1.965.390/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 9/5/2022, DJe de 23/6/2022.) VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.411.690/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/3/2023, DJe de 31/3/2023.) Por tal razão, é devida a adoção de diligências para intimar pessoalmente o SINPRO/DF quanto à multa cominatória fixada, observando-se os membros que constam das instâncias que integram o sistema diretivo do ente sindical (estatuto do SINPRO/DF – ID 72307036 – pág. 7). Nos termos do estatuto do SINPRO/DF 72307063 e dos atos colacionados ao presente feito, verifica-se que MÁRCIA GILDA MOREIRA COSME subscreveu em nome da Diretoria Colegiada do SINPRO/DF a notificação dirigida ao Governador do Distrito Federal para a deflagração da greve (ID 72259712 – pág. 6). Por sua vez, para a procuração outorgada aos advogados do SINPRO/DF para atuar no presente feito, houve a representação de ROSILENE CORREIRA LIMA (ID 72269407 – pág. 1). Também há menção nestes autos de que CLÁUDIO ANTUNES foi o coordenador Diretor do SINPRO/DF pela ata da assembleia geral que deliberou sobre a greve (ID 72303980 – pág. 1). Além disso, o sindicato poderá ser intimado pessoalmente qualquer um dos membros diretores que compõe a Diretoria Colegiada do SINPRO/DF. Extrai-se do sítio eletrônico do SINPRO/DF, ademais, que a Diretoria para Assuntos Jurídicos (https://www.sinprodf.org.br/diretoria/) é composta por DIMAS ROCHA (Celular: (61) 99987-8315, Regional: Recanto das Emas, dimasrocha17@sinprodf.org.br), RICARDO GAMA (Celular: (61)99648-5821, Regional: Sobradinho ricardo.gama@sinprodf.org.br) e LUCILENE KÁTIA (Celular: (61)99695-3499, Regional: São Sebastião lucilene.ss@sinprodf.org.br). Ante o exposto, DEFIRO em parte o pedido de ID 72386731, reconhecendo como válida a citação do SINPRO/DF, mas determino à Secretaria que promova todas as diligências necessárias para promover a imediata intimação pessoal dos dirigentes em exercício do SINPRO/DF sobre o decidido nos IDs 72332237 e 72383918. A intimação de algum dos representantes acima suprirá a necessidade de intimação pessoal a fim de observância da multa cominatória fixada. Petição de ID 72441563 Na petição de ID 72441563, o DISTRITO FEDERAL aduz o descumprimento manifesto da liminar pelo SINPRO/DF e requer a majoração de multa para o valor de R$ 2.000.000,00, além de postular a “permissão para depositar em juízo as quantias oriundas das contribuições dos filiados que deveriam ser descontadas em contracheque como forma de garantir que a multa cominatória será efetivamente paga pelo sindicato”. É a síntese do necessário. INDEFIRO o pedido formulado pelo ente distrital na petição de ID 72441563, pois não há elementos que afastem a razoabilidade da multa já fixada, inexistindo razão para a sua majoração neste momento, bem como porque não há justificativa para, de forma açodada e já nesta oportunidade, deferir ao ente distrital providências para resguardar desde logo o efetivo pagamento da multa cominatória, ainda mais porque não há elementos que indiquem que o sindicato não cumpriria a penalidade pelos meios ordinários, não tendo ainda sequer sido pessoalmente intimado da sua fixação. CONCLUSÃO Publique-se. Intimem-se (com urgência). Retornem os autos à Secretaria para a adoção imediata das providências determinadas acima. Brasília, 2 de junho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora